Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por falta de provas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a juntada de documentos essenciais posteriormente à petição inicial configura hipótese de improcedência do pedido por falta de provas.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, o Juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, e, caso o autor não cumpra a diligência, o Juiz indeferirá a petição inicial.
3.1. No caso na análise, não foi oportunizado ao autor emendar a inicial para corrigir defeitos e trazer os documentos indispensáveis à ação de cobrança, na medida em que as ordens de emenda se ativeram a determinar a comprovação da hipossuficiência alegada e o recolhimento das custas iniciais.
3.2. Tendo sido determinada a abertura da fase probatória em decisão anterior proferida por esta 3a Turma Cível, caberia ao Juízo de origem, nesses termos, considerar as provas produzidas pelas partes a partir da abertura de fase de instrução probatória.
3.3. Não oportunizado ao Autor corrigir o seu erro e trazer aos autos os documentos indispensáveis à ação de cobrança, entende-se violado o princípio da cooperação entre as partes e a boa-fé processual, devendo ser anulada a sentença de improcedência por falta de provas, com o consequente retorno do processo à origem para conhecer das provas juntadas pelas partes processuais e regular prosseguimento do processo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “O Juízo sentenciante viola o princípio da cooperação e a boa-fé objetiva dos sujeitos do processo ao deixar de determinar a emenda à inicial e, posteriormente, não sanear o processo e julgar improcedente o pedido por ausência de provas.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806893, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024.